Tribunal: TJSP
Processo: 1015610-69.2018.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de carpintaria – Acidente de trajeto – Fratura na mão direita, com rigidez articular do quarto dedo, limitação de movimento e diminuição da força de preensão da mão – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à

Ementa:
Acidente do trabalho – Auxiliar de carpintaria – Acidente de trajeto – Fratura na mão direita, com rigidez articular do quarto dedo, limitação de movimento e diminuição da força de preensão da mão – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido – Laudo pericial conclusivo – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da cessação do benefício de auxílio-doença acidentário concedido administrativamente, NB 91 / 546.076.103-0, respeitada a prescrição quinquenal, e ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Afastado o pedido de condenação da autarquia como litigante de má-fé – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema – Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, mas prevalecendo a adoção da Súmula no 111 do C. STJ – Sentença sujeita ao reexame necessário – Providos em parte o recurso voluntário autárquico e o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000945480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1015610-69.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelado JOSE CRISTIANO MORAES JOAQUIM (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Providos
em parte o recurso voluntário autárquico e o recurso oficial.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015610-69.2018.8.26.0451 -Voto no 15.863
2
VOTO No: 15.863
APELAÇÃO No: 1015610-69.2018.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA 5a VARA CÍVEL
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: DRA. MIRIANA MARIA MELHADO LIMA
MACIEL
RECURSO EX OFFICIO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: JOSÉ CRISTIANO MORAES JOAQUIM
Acidente do trabalho Auxiliar de carpintaria Acidente
de trajeto Fratura na mão direita, com rigidez articular do
quarto dedo, limitação de movimento e diminuição da força
de preensão da mão Benefício acidentário Nexo causal
estabelecido Laudo pericial conclusivo Redução parcial
e permanente da capacidade laborativa configurada

Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do
infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da
cessação do benefício de auxílio-doença acidentário
concedido administrativamente, NB 91 / 546.076.103-0,
respeitada a prescrição quinquenal, e ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862)
Afastado o pedido de
condenação da autarquia como litigante de má-fé Juros de
mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a
mês, de forma decrescente Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros

Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação, mas
prevalecendo a adoção da Súmula no 111 do C. STJ

Sentença sujeita ao reexame necessário Providos em parte
o recurso voluntário autárquico e o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 156/157, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por José Cristiano Moraes Joaquim, para
condenar o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50%, na forma legal, e demais
consectários.
Inconformado recorre o INSS (fls. 162/168), pretendendo a
inversão do julgado. Em síntese, sustenta que estão ausentes os requisitos legais para
a concessão do benefício acidentário, sob o argumento de que a efetiva incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015610-69.2018.8.26.0451 -Voto no 15.863
3
laborativa para a atividade habitual não está caracterizada. Aduz que não dará ensejo
ao benefício, conforme previsão do Decreto 3.048/99, o caso que apresente danos
funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade
laborativa, como é o caso do segurado. Entende que apenas quando comprovado o
nexo causal entre a moléstia e o trabalho desempenhado, bem como a redução da
capacidade laborativa, será concedido o benefício auxílio-acidente. Menciona
resposta do perito a quesito, de que a sequela ou lesão não se enquadra em alguma
das situações discriminadas no Anexo III do Decreto 3.048/99. Subsidiariamente,
requer que o termo inicial do benefício seja fixado na data de juntada do laudo
pericial judicial aos autos, tecendo considerações a respeito da matéria, e conforme
jurisprudências do C. STJ mencionadas. No tocante aos honorários advocatícios,
requer sejam observados os requisitos do artigo 85, § 2o e §3o do Código de Processo
Civil, e que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo, por se tratar de
demanda de pouca complexidade e de curto período de duração, e entendendo ainda,
quanto a Súmula 111 do C. STJ, que não havendo decisão contrária da Superior
Corte pelo afastamento de seu entender inicial, a aplicação não está prejudicada.
Requer ainda a aplicação do Manual de Cálculos da Justiça Federal, quanto aos
critérios de correção monetária e juros de mora. Menciona que o INSS está isento do
pagamento de custas processuais e taxa judiciária. Tece considerações a respeito da
matéria e menciona jurisprudências que reputa respaldar sua posição. Por fim,
apresentando prequestionamento, requer o provimento do recurso.
As contrarrazões da autoria foram apresentadas (fls. 173/175),
sustentando o autor, em síntese, que a r. sentença deve ser mantida, na íntegra, mas
requerendo a condenação do Instituto em honorários advocatícios, na base de 20%,
bem como ao pagamento de multa e indenização, pela litigância de má-fé, por se
tratar de recurso de apelação manifestadamente protelatório.
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Diga-se, por oportuno, que nas ações que tramitam por
meio eletrônico não há previsão legal para o recolhimento da taxa de porte, remessa e
retorno. Não fosse por isso, nos termos do que dispõe o art. 1.007, §1o do Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de 2016,
dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa
em comento.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão do autor, auxiliar de carpintaria, carpinteiro (conforme
consta no laudo pericial, fls. 138, em ofício da empregadora, fls. 119, e em cópia da
CAT, de fls. 15), lança base no argumento de que teve reduzida sua capacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015610-69.2018.8.26.0451 -Voto no 15.863
4
laborativa, em decorrência de sequelas resultantes de acidente de trajeto, ocorrido em
20/04/2011, no percurso do trabalho para a sua residência, acidente que culminou em
fratura em sua mão direita, acarretando sequelas permanentes, rigidez da mão direita,
ficando com os dedos rígidos. Aduz que percebeu auxílio-doença cessado
indevidamente, já que persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca,
agora, com esta ação, a concessão de benefício acidentário, e demais consectários,
com pedidos de antecipação dos efeitos da tutela.
Há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT) pelo empregador (fls. 15), sendo oportuno mencionar que o segurado esteve
em gozo de auxílio-doença acidentário (código 91), de 06/05/2011 a 28/08/2011,
número de benefício NB 91 / 546.076.103-0 (fls. 19, 66, 67, 68, 69), com diagnóstico
de “Fratura de outros dedos” (CID S 62-6, fls. 69, 70, 86, 87), e de benefícios de
auxílios-doença previdenciários (código 31), de 01/09/2011 a 31/03/2012, número de
benefício NB 31 / 547.769.914-7 (fls. 71, 72, 73, 74), com diagnóstico de “Sequelas
de fratura ao nível do punho e da mão” (CID T 92-2, fls. 74, 75, 88, 89, 90), de
14/05/2012 a 05/06/2012, número de benefício NB 31 / 551.385.275-2 (fls. 18, 61,
62, 63, 76, 77, 78, 94, 97, 98), também com diagnóstico de “Sequelas de fratura ao
nível do punho e da mão” (CID T 92-2, fls. 64, 65, 79, 80, 91), e de 29/06/2014 a
03/10/2014, número de benefício NB 31 / 606.976.695-8 (fls. 20, 21, 22, 81, 82, 83),
com diagnóstico de “Sequelas de outros acidentes” (CID Y 86, fls. 84, 91, 92).
Consta cópia de pedido administrativo de revisão de benefício, visando à concessão
de benefício de auxílio-acidente, a fls. 99, indeferido (fls. 17, 23, 104, 105).
A prova pericial é segura e convincente e merece orientar o
desfecho da lide.
Com efeito, realizada a perícia (conforme laudo pericial de fls.
137/145), a perita constatou, em exame físico, que o autor apresenta limitação de
movimento e redução de força, com “Atrofia interdígito 4o dedo da mão direita.
Atrofia leve do antebraço direito. Diminuição leve da força de preensão com a mão
direita. Rigidez articulação interfalangeana proximal e distal do 4o dedo direito.
Calosidades nas duas mãos” (fls. 139).
Em respostas a quesitos, esclareceu a perita que “A patologia
está consolidada, sem possibilidade de reversão, pode piorar devido o processo
degenerativo” (fls. 142), e que “Existe perda de 40% de sua capacidade para o
trabalho” (fls. 143), esclarecendo ainda a experta se tratar de “Acidente de trajeto, o
Autor foi atendido na rede pública e posteriormente submetido ao tratamento
cirúrgico” (fls. 144). Também em resposta a quesito, ao ser indagado à perita se “O
periciado apresenta sequelas de acidente de qualquer natureza, que causam
dispêndio de maior esforço na execução da atividade habitual?” (fls. 144),
respondeu a experta “Sequela de acidente de trajeto” (fls. 144). Ainda em resposta a
quesito, esclareceu a perita que o autor está “impedido de exercer a mesma atividade,
mas não para outra” (fls. 144).
Admitiu a experta à origem ocupacional das lesões, no acidente
de trajeto sofrido (fls. 141, 145), relatando e concluindo a perita que “Do observado e
exposto, conclui-se que o Autor foi vítima de acidente de trajeto no dia 20/04/2011,
estava retornando do trabalho quando foi vítima de acidente de trânsito com fratura
do 4o dedo da mão direita. Refere que quando faz esforço com a mão direita, após
algum tempo a mão perde a força e o que tiver na mão, cai, apresenta rigidez no 4o
dedo da mão direita. O exame físico demonstra que o Autor pode realizar esforços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015610-69.2018.8.26.0451 -Voto no 15.863
5
com a mão direita, desde que não sejam persistentes, apesar de ser destro, além do
que, com a idade do Autor, existe a possibilidade de aumento da escolaridade para
exercer funções onde esforços não sejam necessários. Em razão de sua sequela não
deve exercer funções onde sejam necessários esforços prolongados de preensão e
trabalhos de força com a mão direita, mas pode exercer outras funções onde estes
esforços não sejam necessários. Conclui-se com isso que há uma incapacidade
parcial e permanente da mão direita em razão do acidente de trabalho citado na
inicial” (fls. 145).
Asseverou assim a louvada, em seu trabalho, a caracterização
do nexo causal, concluindo pela existência de sequelas definitivas, com incapacidade
laborativa do autor para a atividade habitualmente exercida, fazendo jus aos
benefícios previstos na lei acidentária vigente. O laudo pericial é conclusivo pela
incapacidade do obreiro, classificada pela perita como parcial e permanente, e
comportando liame etiológico com o trabalho.
Com efeito, o déficit funcional do autor repercutiu em suas
funções laborativas habituais, destacando que o obreiro, na época do acidente, como
auxiliar de carpintaria, desenvolvia atividades manuais que exigem a integralidade
dos movimentos das mãos e dos dedos, sendo que a perda funcional constatada
implica em redução da capacidade laborativa, como asseverado pela perita, inclusive
em razão do dispêndio de maior esforço para a realização das atividades efetuadas na
época do acidente de trajeto (fls. 144), dificultando o desempenho da atividade
laboral habitual. Como salientado, houve perda funcional (rigidez das articulações do
quarto dedo da mão direita atingido, limitação de movimento e diminuição da força
de preensão da mão - fls. 139), ainda que mínima, implicando tal déficit em redução
da capacidade para o trabalho.
De rigor observar que qualquer alteração funcional em um dos
dedos das mãos implica em desequilíbrio da harmonia necessária para os
movimentos de preensão, movimentação e posicionamento de objetos, dificultando
as atividades normalmente desempenhadas e exigindo dispêndio permanente de
maior esforço para a sua execução, repercutindo assim negativamente na capacidade
laborativa do autor.
Oportuno, neste momento, trazer-se à discussão que a demanda
de maior esforço para o exercício da mesma função que era desempenhada por
ocasião do acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, na
conformidade com a legislação infortunística positiva (art. 104, inciso II, do Decreto
no 3.048/99).
De rigor observar ainda que o rol do Anexo III do Decreto
3.048/99, mencionado no recurso de apelação autárquico, é meramente
exemplificativo, não podendo limitar a previsão do artigo 86 da Lei 8.213/91, caso
constatada a efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente
exercido, como é o caso dos autos.
No entanto, analisando o desfecho do exame pericial, bem se
vê que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total para o labor, esta
entendida como impossibilidade do exercício de qualquer atividade laborativa, ainda
que de menor nível de complexidade, requisito essencial para a concessão do
benefício de aposentadoria por invalidez.
Com efeito, não se trata de incapacidade total para o exercício
de qualquer trabalho, mas sim de incapacidade parcial. Houve apenas redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015610-69.2018.8.26.0451 -Voto no 15.863
6
capacidade laborativa do autor, sendo passível de readaptação em outras funções. Sua
incapacidade, portanto, não é total, absoluta, podendo desempenhar atividades
laborativas, não sendo assim caso de aplicação do artigo 42, que define a
aposentadoria por invalidez acidentária, mas sim do artigo 86 da Lei 8.213/91, que
trata do benefício de auxílio-acidente, considerando que o déficit funcional é parcial,
sendo a incapacidade do obreiro parcial e permanente. Observo ainda que são
irrelevantes as condições pessoais do autor para se aferir uma incapacidade total em
decorrência de acidente do trabalho. Também não é caso de se restabelecer ou
conceder o benefício de auxílio-doença, uma vez que já consolidadas as moléstias,
observando que as sequelas do infortúnio não promovem incapacidade total e
temporária para o labor. Afirme-se, por conseguinte, que a redução parcial da
capacidade laborativa implica na indenização acidentária, com o pagamento de
auxílio-acidente.
Relembre-se que o benefício acidentário somente deve ser
concedido quando comprovada, além do nexo causal, a incapacidade parcial e
permanente (auxílio-acidente), total e temporária (auxílio-doença) ou total e
permanente (aposentadoria por invalidez). E, para a concessão ou restabelecimento
de auxílio-doença, necessária a demonstração da existência de incapacidade total e
temporária para o trabalho, o que não ocorreu no presente caso, não bastando a
simples notícia de diagnóstico da lesão, ou mesmo a indicação da manutenção de
eventual tratamento. Logo, sendo o déficit funcional parcial e permanente, de rigor a
concessão do benefício de auxílio-acidente.
Dessa forma, era mesmo caso de concessão do benefício de
auxílio-acidente por acidente do trabalho, como constou na r. sentença, por estarem
preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a lesão, a incapacidade
laborativa parcial e permanente e o nexo de causalidade. Nesse sentido, a r. decisão:
“ACIDENTE DO TRABALHO - DOENÇA -
MAL DA COLUNA - NEXO CAUSAL -
INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA
FUNÇÃO HABITUAL - RECONHECIMENTO

INDENIZABILIDADE.
Comprovada
a
existência de lesão incapacitante, bem como o
necessário nexo etiológico, e ausente, por fim,
crítica hábil a elidir os elementos de prova
existentes nos autos, é devido o auxílio-
acidente nos termos da Lei 8213/91 e 9032/95,
com as alterações introduzidas pela Lei
9528/97, acrescido das verbas costumeiras”.
(Ap. s/ Rev. 680.845-00/8, 3a Câm. - Rel.
Juíza Regina Capistrano - J. 29/07/2003).
O nexo causal restou caracterizado, ante a Comunicação de
Acidente do Trabalho pela empregadora (CAT), e visto que admitido pela perita e
reconhecido pela própria autarquia, ao conceder administrativamente o benefício de
auxílio-doença acidentário (fls. 66/69).
Vale ressaltar que, nada obstante a resistência oposta pelo INSS,
o laudo pericial está suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015610-69.2018.8.26.0451 -Voto no 15.863
7
convincente, e não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de
assistente técnico), merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser
preservada a concessão do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei
aplicável é a vigente na data do acidente (Lei no 9.528/97), e cujo termo inicial
deverá corresponder ao dia subsequente ao da primeira alta médica / cessação do
benefício de auxílio-doença acidentário NB 91 / 546.076.103-0 (ocorrida aos
28/08/2011 fls. 66, 67, 68, 69, 87, e deveria assim fluir a partir de 29/08/2011, mas
devendo ser observada a prescrição quinquenal, conforme artigo 103, parágrafo
único, da Lei 8.213/91), conforme dispõe o art. 86, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos, levando-se em conta a data da ocorrência do trauma e
as lesões incapacitantes, e considerando-se que os laudos médicos juntados às fls. 27
e 29/30 já apontavam a existência de rigidez no quarto dedo atingido, referente ao
acidente ocorrido em abril de 2011 (fls. 29), como mencionado pela perita (fls. 140),
demonstrando que as sequelas do acidente de trajeto geraram incapacidade a partir do
acidente ocorrido. Permanece mantido o abono anual acessório obrigatório, mas
devendo ficar suspenso o benefício em todos os períodos posteriores, em caso de
concessão de auxílio-doença pelas mesmas sequelas, como constou na r. sentença
(fls. 157), e observando que não é permitido o recebimento conjunto de mais de um
auxílio-acidente, nos termos do artigo 124, inciso V, da Lei 8.213/91, e devendo
ainda cessar o benefício se concedida aposentadoria de qualquer natureza (Lei
8.213/91, artigo 86, §§ 1o, 2o e 3o, na redação dada pela Lei 9.528/97), e respeitando-
se o prazo prescricional quanto às parcelas em atraso, vencidas no período anterior ao
quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo
único, da Lei 8.213/91.
Assim, o inconformismo da autarquia, como consta em seu
recurso, de que o início do benefício deveria ser na data da juntada aos autos do
laudo pericial, não procede, uma vez que já reconhecido o nexo causal pelo próprio
INSS, com a concessão do respectivo benefício temporário, de cunho acidentário.
Portanto, o início do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte ao da
indevida alta médica (data em que cessou o benefício de auxílio-doença acidentário
artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91), quando o Instituto, ciente da efetiva incapacidade
do obreiro, negou-lhe a concessão do benefício de auxílio-acidente administrativamente.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
De rigor observar, ainda, que não entendo como protelatório o
recurso de apelação do Instituto, como alegado pelo autor em contrarrazões, uma vez
que não houve prejuízo, considerando-se ainda o reexame necessário, e restando
ausente a comprovação do dolo processual estritamente definido no Código de
Processo Civil. Ademais, não vejo qualquer má-fé do Instituto ao manipular o
recurso, mas mera tentativa de modificação do julgado, segundo seu entendimento a
respeito, tendo como contraponto o ordenamento jurídico, decorrendo o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015610-69.2018.8.26.0451 -Voto no 15.863
8
interposto da aplicação do princípio constitucional da ampla defesa, o que não se
confunde com o intuito manifestamente protelatório previsto no artigo 80, inciso VII,
do Código de Processo Civil.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente
(juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009,
o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos
da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente
diante da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no
citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015610-69.2018.8.26.0451 -Voto no 15.863
9
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido
a título de honorários advocatícios de sucumbência se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil, mas prevalecendo a adoção da Súmula 111 do C. STJ,
ainda em vigor, por não haver incompatibilidade desta com o Código de Processo
Civil de 2015, e como requerido no recurso de apelação autárquico. Também não há
que se falar em majoração do valor da condenação em honorários advocatícios, ou
em fixação de honorários sucumbenciais recursais nesta sede, como pretendido pelo
autor em contrarrazões de apelação.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso voluntário autárquico e ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator